Tribunal: TJMT
Processo: 1041262-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041262-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JOSE CLAUDINO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 156.786.361-20 (AGRAVADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), MARILCE DAMAZIO DA SILVA - CPF: 481.800.501-06 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. EXECUÇÃO
CONTRA PARTE
NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE. EXIGIBILIDADE IMEDIATA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra decisão da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu a inexigibilidade de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da Defensoria Pública. A decisão agravada entendeu que, embora tenha havido inversão do ônus sucumbencial, a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do CPC se manteria, impedindo a cobrança imediata das verbas sucumbenciais, mesmo
contra parte
não beneficiária da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do CPC aplica-se à execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da Defensoria Pública, quando o devedor não é beneficiário da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do CPC constitui benefício personalíssimo, restrito ao litigante hipossuficiente vencido, não sendo extensível ao devedor não beneficiário da justiça gratuita.

No caso concreto, a parte devedora dos honorários sucumbenciais não possui gratuidade da justiça, sendo representada por advogado particular, inexistindo fundamento legal para a aplicação da suspensão da exigibilidade.

O acórdão que inverteu o ônus sucumbencial transitou em julgado e constitui título executivo judicial com liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 515, I, do CPC.

A decisão agravada interpretou de forma extensiva indevida o art. 98, § 3o, do CPC, ao aplicar seus efeitos ao devedor economicamente capaz, contrariando a finalidade da norma.

Os honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública possuem natureza de receita pública vinculada ao fortalecimento institucional da própria Defensoria, conforme o art. 4o, XXI, da LC no 80/1994, o que reforça a legitimidade de sua execução imediata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do CPC aplica-se exclusivamente ao beneficiário da gratuidade da justiça vencido na demanda, não sendo extensível ao devedor não beneficiário.

Honorários sucumbenciais fixados em favor da Defensoria Pública são exigíveis de imediato
contra parte
não beneficiária da gratuidade, constituindo receita pública vinculada às suas funções institucionais.

A decisão que impede a execução de honorários
contra parte
sem gratuidade viola a legalidade e o direito da Defensoria à percepção do crédito reconhecido judicialmente.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, § 3o, e 515, I; LC no 80/1994, art. 4o, XXI.

R E L A T Ó R I O

AI
1041262-56.2025.8.11.0000

MARILCE DAMAZIO DA SILVA
x

JOSE CLAUDINO PEREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do Processo no 1000516-96.2020.8.11.0041, que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a inexigibilidade do título executivo referente a honorários
advocatícios

sucumbenciais
.

A decisão agravada (ID 212401707) fundamentou-se no entendimento de que, embora o acórdão tenha reformado parcialmente a sentença para inverter o ônus
sucumbencial
, a suspensão da exigibilidade concedida à autora da ação principal (beneficiária da justiça gratuita) permaneceria aplicável, mesmo após a inversão da sucumbência, impedindo a cobrança imediata dos honorários pelo vencedor da demanda.

Em suas razões recursais, a
Defensoria
Pública sustenta, em síntese, que a suspensão da exigibilidade prevista no
art
. 98, § 3o, do Código de Processo Civil constitui benefício personalíssimo do litigante hipossuficiente, não podendo ser estendida ao credor vencedor.

Argumenta, ainda, que o executado não é beneficiário da gratuidade da justiça, encontrando-se representado por advogado particular.

Acrescenta que o acórdão que inverteu o ônus
sucumbencial
constituiu título executivo judicial perfeito, dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.

Por fim, defende que a
percepção
dos honorários
advocatícios
pela
Defensoria
Pública configura direito institucional expressamente previsto em lei, nos termos do
art
. 4o, XXI, da Lei Complementar no 80/1994, tratando-se de receita pública vinculada ao fortalecimento de suas fu
nções constitucionais.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contraminuta, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central deste agravo reside na possibilidade de execução imediata dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da Defensoria Pública, após a inversão do ônus
da
sucumbência determinada em acórdão transitado em julgado.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 98, §3o do Código de Processo Civil estabelece:

"§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário."

A interpretação sistemática e teleológica do dispositivo revela com clareza que a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais é um benefício personalíssimo direcionado exclusivamente ao litigante hipossuficiente vencido, não podendo ser estendida ao credor que figura como vencedor da demanda.

No caso em análise, a beneficiária da gratuidade é a autora da ação principal, assistida pela Defensoria Pública. Todavia, ela é credora dos honorários e não devedora. Quem deve pagar os honorários sucumbenciais é o executado José Claudino Pereira dos Santos, que não possui gratuidade

e não comprovou insuficiência econômica.

O acórdão proferido p
or est
a Quarta Câmara de Direito Privado (ID 169290226) foi categórico ao reformar parcialmente a sentença "
apenas para inverter o ônus sucumbencial nela fixad
o", sem estabelecer qualquer condição suspensiva para a exigibilidade do crédito. Após o trânsito em julgado, formou-se título executivo judicial perfeito, nos termos do art. 515, I do CPC, com todos os atributos necessários para a execução.

A decisão agravada incorreu em equívoco ao estender ao executado (parte vencida e não beneficiária da gratuidade) os efeitos da suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, §3o do CPC. Tal interpretação não encontra amparo legal e contraria a própria finalidade da norma, que visa proteger apenas o hipossuficiente vencido, não servindo como escudo para o devedor economicamente capaz.

Ademais, os honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública possuem natureza de receita pública institucional, conforme expressamente previsto no art. 4o, XXI da Lei Complementar no 80/1994:

"Art. 4o São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores;"

Desse modo, entendo que a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, §3o do CPC não se aplica ao devedor não beneficiário da justiça gratuita, mesmo quando o credor é beneficiário.

Portanto, a decisão agravada, ao obstar a execução dos honorários sucumbenciais, viola o direito institucional da exequente de perceber integralmente as verbas que lhe foram reconhecidas em título judicial transitado em julgado.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para reformar a decisão agravada, reconhecendo a exigibilidade do título executivo referente aos honorários advocatícios sucumbenciais devidos à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026